Tribunal: CARF
Processo: 10830.000586/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais  PERC constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado. Equivale à manifestação de inconformidade, com prazo de apresentação de trinta dias conforme dispõe o PAF, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado caso haja manifestação expressa da Administração por ato normativo desde que sem prejuízo para a Contribuinte. Não apresentar o PERC no prazo importa na preclusão do direito à sua revisão. Contudo, caso não demonstrado nos autos a data da ciência do indeferimento da aplicação dos incentivos, não há que se falar em contagem de prazo para a apresentação do pedido.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000586/2005-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.073 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS MOTIVOS
DE INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Equivale à manifestação de inconformidade, com prazo de
apresentação de trinta dias conforme dispõe o PAF, sendo o termo inicial a data
da ciência do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita
Federal, lapso temporal que pode ser alterado caso haja manifestação expressa
da Administração por ato normativo desde que sem prejuízo para a
Contribuinte. Não apresentar o PERC no prazo importa na preclusão do direito
à sua revisão. Contudo, caso não demonstrado nos autos a data da ciência do
indeferimento da aplicação dos incentivos, não há que se falar em contagem de
prazo para a apresentação do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000586/2005-14
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1103-00.140, na sessão de 9 de
março de 2010, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
PERC — PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
Nomeadamente quando não há nos autos comprovação da data de recebimento do
extrato de indeferimento da opção, o prazo para se apresentar o PERC escoa com o
decurso do prazo decadencial de cinco anos para o pedido de restituição do indébito
tributário, o qual é de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário,
conforme o art. 168, I, do CTN. No caso, há o direito da contribuinte de ver apreciado o
PERC pela DRF de origem.
O litígio decorreu do indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais – PERC referente a aplicações no FINAM no ano-calendário 1997 (e-fl.
18), dada a apresentação do pedido de revisão em 04/02/2005 (e-fl. 3), quando o prazo limite era
29/06/2001 (e-fls. 145/146). A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu a manifestação de
inconformidade (e-fls. 157/160). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso
voluntário para afirmar tempestivo o PERC e determinar sua apreciação pelo órgão competente
de origem (e-fls. 171/176).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 25/05/2010 (e-fl. 179), e em
08/07/2010 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 180/200, admitido pelo
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 201/203, do qual se extrai:
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
O acórdão paradigma traz a seguinte ementa:
IRPJ - INCENTIVOS FISCAIS - PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO
DE INCENTIVOS FISCAIS (PERC) - PRAZO - A contagem do prazo para que o
contribuinte procure pelos certificados e títulos correspondentes à opção exercida
inicia-se com a entrega de sua declaração e termina no prazo estipulado na lei, 30 de
setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a
opção (Decreto-lei n° 1.376/74, art. 11 e art. 15, § 5°; Decreto-lei n° 1.752/79, art. 1°).
Constato que no acórdão combatido o prazo lá reportado é de APRESENTAÇÃO do
PERC, e no acórdão paradigma o prazo referido é para que o contribuinte PROCURE
pelos certificados. São interpretações visivelmente diferentes em relação a aplicação de
um mesmo dispositivo legal, qual seja o Decreto-lei n° 1.376/74, art. 15, § 5°, para um
idêntico suporte fático, que é a tempestividade da apresentação do PERC.
O relator do acórdão recorrido chegou a deixar claro essa situação (fls. 175), verbis:
“A diverso senso do que infere a autoridade administrativa e o órgão julgador de
origem, entendo que o art. 15, § 5°, do Decreto-lei 1.376/74, que foi o primeiro diploma
legal a traçar a regulação geral dos incentivos fiscais do FINOR e FINAM, corn a
redação do Decreto-lei 1.752/79, não acomoda o prazo para a apresentação de PERC.
O referido preceito versa sobre o prazo para a "retirada" dos títulos já emitidos
(Certificados de Investimento), por acatamento da opção feita pelo contribuinte para
destinação de parcela do IRPJ ao FINOR e FINAM.”
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Demonstrada, assim, a divergência.
IV – Conclusão
Considerando que restaram preenchidos os pressupostos regimentais de admissibilidade,
proponho SEGUIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.
A PGFN argumenta, na forma do paradigma, que a contagem do prazo
decadencial, no presente caso, deve observar as disposições do Decreto-lei no 1.376/74, art. 11 e
art. 15, §5o, Decreto-lei no 1.752/79, art. 1o. Existindo norma específica regulando a matéria,
discorda da aplicação analógica do art. 168 do CTN, mormente tendo em conta que não se trata,
aqui, de restituição, mas sim de requerimento de incentivos fiscais, mais especificamente
referente às opções pelo FINAM, FINOR ou FUNRES. Invoca, também, o Ato Declaratório SRF
no 36/2000, e indica que foram desrespeitados os arts. 194 e 108 do CTN, porque:
Como cediço, a legislação tributária inclui atos normativos tais como decretos,
portarias, resoluções, etc... Logo, a estipulação do prazo para a entrega do PERC
mediante o Ato Declaratório expedido de forma especifica pela SRF foi perfeitamente
válido e coerente com o arcabouço jurídico tributário pátrio, sendo desarrazoado ignorar
o ato declaratório que versou adequadamente a matéria, para se aplicar, por analogia, o
artigo 168 do CTN. A analogia somente é permitida se não houver previsão
normativa a respeito da matéria, o que não constitui o presente caso.
Deve ser salientado, por oportuno, que não há necessidade de lei (no seu sentido formal
e material), ainda mais lei complementar, para estipular prazos para o recolhimento de
impostos ou para a interposição de requerimento para incentivos fiscais, sendo licita a
sua determinação mediante ato normativo pela autoridade competente, conforme
pacifico entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
[...]
Defende a observância dos prazos para evitar o caos jurídico e a insegurança nas
relações interpessoais; discorda do uso da analogia quando há disposição normativa regulando a
matéria; argumenta que o direito material não se confunde com o direito processual e invoca
excertos do paradigma contrário à aplicação analógica empregada no recorrido.
Subsidiariamente afirma decaído o pedido que, pertinente ao ano-calendário 1997,
somente foi apresentado em 04/02/2005, ou seja, em prazo muito superior ao do art. 168, I do
CTN, máxime porque em momento algum dos autos é noticiada, tampouco alegada, qualquer
causa de suspensão do crédito tributário. Ademais, o voto condutor do acórdão recorrido não
indicaria o termo “a quo” da contagem do prazo decadencial.
Pede, assim, que seja dado provimento ao recurso especial para restabelecer
integralmente a decisão de 1a instância.
Cientificada em 04/10/2018, por decurso de prazo da postagem da intimação em
sua caixa postal eletrônica em 19/09/2018 (e-fls. 260), a Contribuinte não se manifestou.
.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Recurso especial da PGFN - Mérito
Constata-se nos autos que, depois de ceder suas ações relativas ao investimento no
FINAM no ano-calendário 1997, a Contribuinte teria sido notificada que o investidor ficou sem
ações, em virtude da Receita Federal não haver confirmado a sua opção. Isso é o que consta do
Anexo 01 à e-fl. 06, muito embora os documentos seguintes indiquem 340.504 ações liberadas,
referentes ao ano-calendário 1997 (e-fls. 07/09). Apenas no documento de e-fl. 08 consta a data
de 12 de fevereiro de 1999, como de emissão do certificado das 340.504 ações junto ao FINAM.
Juntando estes documentos, a Contribuinte apresentou em 04/02/2005, o Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de e-fl. 02, sem deduzir qualquer outra
justificativa ou esclarecimento.
A autoridade fiscal juntou à e-fl. 18 extrato da DIPJ do ano-calendário 1997 que
apenas reflete a aplicação de R$ 669.364,33 no FINAM, sem qualquer outra informação que
permita concluir pela existência de algum óbice a esta aplicação. Na sequência, constam apenas
informações acerca da situação fiscal da Contribuinte, aí incluídos extratos de débito, intimação
e resposta apresentada (e-fls. 19/144), e o despacho de indeferimento, então, é exarado nos
seguintes termos:
O interessado acima identificado protocolou Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos, Fiscais — PERC - referente ao exercício de 1998 (fl. 01), por não ter a
extinta Secretaria da Receita Federal acatado sua opção de aplicação de parte do IRPJ
apurado no ano-calendário de 1997 em incentivos fiscais no FINAM.
Preliminarmente, cabe aqui transcrever o disposto no §5°, art. 1°, do Decreto-Lei no
1.752/79, que estabeleceu o prazo máximo para apresentação do pedido em análise
como sendo 30 de setembro de 1999:
§5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de
emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas
optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção."
Corroborando com o acima exposto, tem-se o constante no item 3., campo instruções,
do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais, em que se assinala 30/09/2000 como
data máxima permitida para quaisquer reclamações acerca de valores destinados aos
respectivos fundos de investimento. Entretanto, por meio do AD COSAR n° 36, de
14/09/2000, tal prazo foi estendido até 29/06/2001.
Ora, da observação do registro do Protocolo Formador de Processos desta DRF/CPS (fl.
01), nota-se que o contribuinte deu entrada no presente feito em 04/02/2005, portanto,
em momento posterior ao permitido pela supra citada legislação para a prática de tal ato.
Destarte, por restar comprovada a intempestividade do pleito em foco, PROPONHO ao
Sr. Chefe deste SEORT/DRF/CPS o INDEFERIMENTO da peça em comento, dando a
opção ao interessado de apresentar manifestação de inconformidade DRJ/Campinas no
prazo de 30 (trinta) dias da data de ciência deste.
O acórdão recorrido pauta-se no entendimento de que o art. 15, § 5°, do Decreto-
lei 1.376/74, que foi o primeiro diploma legal a traçar a regulação geral dos incentivos fiscais
do FINOR e FINAM, com a redação do Decreto-lei 1.752/79, não acomoda o prazo para a
apresentação de PERC. O referido preceito versa sobre o prazo para a "retirada" dos títulos já
emitidos (Certificados de Investimento), por acatamento da opção feita pelo contribuinte para
destinação de parcela do IRPJ ao FINOR e FINAM. Consta de seu voto condutor, ainda, que no
caso vertente, a opção pela aplicação no FINAM foi desconsiderada in totum. Quer dizer,
nenhum quinhão da parcela destinada à aplicação no FINAM foi liberado para recebimento de
Certificados de Investimento.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Preliminarmente, portanto, cabe registrar que esta premissa fática não está
demonstrada nos autos: o extrato da DIPJ à e-fl. 18 não indica que a aplicação foi
desconsiderada, e é possível que outro motivo exista para a Contribuinte não ter obtido os
Certificados de Investimento em referência, inclusive o fato de não tê-los procurado até o termo
final fixado na forma exposta no acórdão recorrido.
Para além disso, o voto condutor do acórdão recorrido ainda traz consignado que:
Também não entrevejo amparo legal para o prazo veiculado no Ato Declaratório
COSAR 36/00. Nenhuma norma legal dá abrigo ao estabelecimento de tal prazo.
Nesse passo, compulsando os autos, observo que não constam cópia do extrato e de
intimação do extrato à recorrente.
Por outro lado, diversamente ao que coloca a recorrente, não vejo como se possa
apresentar o PERC sem limite temporal.
Entendo que o termo final para a oposição do PERC é o mesmo termo final para o
pedido de restituição de indébito tributário. Ou seja, tenho para mim que o prazo para se
apresentar o PERC escoa com o decurso do prazo decadencial de cinco anos para o
pedido de restituição do indébito tributário, que é de cinco anos contados da data da
extinção do crédito tributário, conforme o art. 168, I, do CTN.
Mas, e se acaso o extrato de ordem de emissão de incentivos fiscais for cientificado ao
contribuinte, por ex., somente no dia anterior ao da consumação da decadência do
direito de lançar? Não atino corno se possa considerar, em tal caso, que o prazo para a
apresentação do PERC seja de apenas um dia. Assim como não vejo como se possa
considerar o prazo de 1 dia para o fisco lançar, caso o contribuinte apresente a
retificadora da DIRPJ (hoje, DIPJ) faltando um dia para decair o prazo para a
retificação.
De outra parte, como já disse, não constam nos autos cópia de extrato e de intimação do
extrato, vale dizer, cópia de quando o extrato fora recebido pela recorrente.
De todo modo, no caso em dissídio, o PERC foi apresentado antes do prazo quinquenal
para a repetição do indébito tributário, de forma que me furtarei à digressão sobre a
hipótese que coloquei acima.
Para o desfecho do feito, importa, pois, é o fato de a apresentação do PERC ter-se dado
dentro do prazo para a restituição do indébito tributário.
Sob essa ordem de considerações e juizo, dou provimento ao recurso para reconhecer o
direito de ver apreciado o PERC pelo órgão competente de origem.
Nota-se, como observado pela PGFN, que há uma obscuridade no voto condutor
acórdão recorrido, porque afirma a apresentação do PERC antes do prazo quinquenal para a
repetição do indébito tributário, prazo este que seria contado da data da extinção do crédito
tributário, sem esclarecer quando esta se daria, para assim conceber que em 04/02/2005 não
estaria prescrito indébito de 1997. De toda a sorte, supondo que a contagem do prazo
prescricional teria início com a homologação tácita do crédito tributário, na forma consagrada
como “5 + 5” na jurisprudência, com aplicação obrigatória até 09/06/2005, também no âmbito
administrativo, por força da Súmula CARF no 911, importa consignar que esta definição se
restringe aos pedidos de reconhecimento de direito creditório, conceito no qual não se insere a
discussão acerca da aplicação em incentivos fiscais, como bem fixado pela jurisprudência deste
Colegiado.

1 Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Neste sentido é o entendimento firmado pelo Conselheiro André Mendes de
Moura no voto condutor do Acórdão no 9101-004.045, acolhido à unanimidade2, e que também
teve em conta litígio no qual não havia, nem mesmo, o Extrato das Aplicações em Incentivos
Fiscais emitido pela Secretaria da Receita Federal:
Inicio pela exame da primeira matéria.
Afasto, de plano, a aplicação por analogia do art. 168 do CTN. Os presentes autos não
versam sobre restituição de tributo indevido. Transcrevo os fundamentos apresentados
pelo Acórdão no 1802-00.3313, que expõe com muita clareza as razões pelas quais não
se cabe a aplicação da norma do CTN:
Contudo, também não entendo correta a tese que defende a aplicação do prazo
previsto no art. 168 do CTN, findada no argumento de que a concessão do
aludido incentivo, indiretamente, nada mais representa do que uma espécie de
restituição.
O grande problema dessa interpretação é que ela parte da idéia de que o
recolhimento realizado pelo Contribuinte se configura primeiramente como uma
receita pública da União, e que, somente após o reconhecimento do incentivo
fiscal pela Administração Tributária, esse recurso é convertido (destinado) para
o Fundo de Investimento.
De certo modo, essa mesma idéia está manifestada no recurso voluntário,
quando, no tópico que trata da duplicidade na cobrança do imposto, a
Recorrente sustenta que caberia à União efetuar internamente o
redirecionamento do dito recurso, em vez de cobrá-lo novamente do
Contribuinte.
Todavia, não é assim que funciona a mecânica dos incentivos destinados ao
FINOR, FINAM e FUNRES. É importante destacar as disposições do art. 40 da
Lei n° 9.532/97:
(...)
Vê-se, pela sistemática legal, que o recurso vai diretamente para o Fundo de
Investimento, em caráter irreversível, independentemente de ser ou não
reconhecido o direito ao incentivo fiscal.
Tanto é assim, que a lei fala em aplicação com 'recursos próprios" ou como
"subscrição voluntária".
E no caso de haver destinação em montante superior ao que a pessoa jurídica
poderia destinar, implicando isso em pagamento a menor do IRPJ, a lei prevê a
exigência do tributo, com os devidos acréscimos, numa clara indicação de que a
destinação ao Fundo é realmente irreversível.
A questão, portanto, não é indagar se o valor recolhido pelo Contribuinte
representa ou não um investimento no Fundo. Investimento ele é desde o
principio. A questão é saber se esse investimento tem origem em uma renúncia
fiscal por parte da União, ou não.
Caso seja reconhecido o incentivo fiscal, que corresponde à renúncia de parte
do IRPJ, não há que se falar em pagamento a menor de imposto, porque o valor
destinado ao Fundo de Investimento corresponde ao MN que deixou de ser
recolhido à União.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo.
3 Decisão de relatoria do Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa, 2a Turma Especial da Primeira Seção, Acórdão
no 1802-00.331, da sessão de julgamento de 26 de janeiro de 2010.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Do contrário, há débito a ser exigido, porque o valor destinado ao Fundo, e
tratado como aplicação com "recursos próprios" ou como "subscrição
voluntária", não guarda correspondência com a parte do IRPJ que deixou de ser
recolhida, implicando no recolhimento a menor do imposto.
Se o recolhimento ao Fundo configurasse primeiramente uma receita tributária
da União, não haveria a necessidade da rega contida no § 7° acima, porque o
tributo já estaria quitado. E nesse caso, a negativa do Fisco, que equivaleria à
negativa de um pedido de restituição, bastaria para solucionar todo o problema.
A União teria auferido a sua receita tributária, e a destinação ao Fundo
(investimento) seria negada.
Mas não é isso o que ocorre. No caso de destinação além do permitido, o
investimento no Fundo, mesmo assim, está concretizado, tendo sua origem em
"recursos próprios" da pessoa jurídica ou "subscrição voluntária", e o tributo é
que fica em aberto. Esse é um dos motivos porque considero inadequado tratar
os incentivos destinados ao FINOR, FINAM e FUNRES como pedido de
restituição, tese essa que, como já mencionado, sustenta a aplicação, por
analogia, do prazo do art. 168 do CTN para a apresentação do PERC.
(...)
Realmente, não se pode admitir que o PERC, sendo um pedido de revisão, que
nada mais é que um recurso contra o resultado do processamento do incentivo
fiscal, seja considerado como peça inaugural de um pedido de restituição. Muito
antes dele, com a entrega da DIPJ, já ocorreu a opção, ou pedido, por parte da
Contribuinte.
Na realidade, o PERC é peça processual de defesa à disposição da Contribuinte,
precisamente para protestar contra manifestação da Administração a respeito de possível
irregularidade na aplicação dos incentivos fiscais.
A recorrente, nos paradigmas apresentados, defende pela aplicação da contagem
prevista no art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979:
Art. 1° O artigo 15 do Decreto-lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada
exercício, aos Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de
processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de
certificados de investimentos e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas
jurídicas optantes.
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de
emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas
optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção."
(...)
No caso em comento, a contribuinte, na condição de optante pelo Fundo de
Investimento e principal interessada em beneficiar-se do incentivo fiscal, deveria
procurar o órgão da Receita Federal do Brasil até 30 de setembro de 1.993. Da análise
dos autos verifica-se que a interessada apresentou seu pedido somente em 16 de
dezembro de 1996, não podendo portanto ser acatado.
Ou seja, tomou-se por analogia prazo previsto no Decreto-Lei n° 1.752, de 1979,
correspondente ao dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção.
Nesse sentido, restaria demonstrada a intempestividade do PERC: prazo fatal em
30/09/1993, e apresentação do pedido em 16/12/1996.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Contudo, em um primeiro momento, não compartilho da aplicação do prazo estipulado
pelo art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979.
Compreendo que o PERC, sendo peça de defesa em face de manifestação da
Administração sobre a aplicação dos incentivos em debate, submete-se a regras
processuais próprias do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), equiparando-se a uma
manifestação de inconformidade em face de decisão proferida pelo Poder Público.
Trata-se precisamente do entendimento dos precedentes no 9101-002.712, 9101-002.020
e CSRF/01-05.754.
Transcrevo ementa e excerto do voto do Acórdão no 9101-002.020, que menciona vários
outros precedentes, dentre as quais a decisão CSRF/0105.754:
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. PERC.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Não apresenta-lo importa na preclusão do direito à sua revisão.
..............................................................................................
Sopesados os argumentos do acórdão recorrido, aqueles trazidos no recursos
especial e aqueles opostos nas contrarrazões, entendo que a não apresentação
do PERC, ainda que suprimida pela impugnação ao lançamento, para efeito da
discussão da matéria, deve ser feita de forma tempestiva, nos termos do Decreto
n. 70.235/72, mas seria imprescindível a apresentação do PERC. Pois não tendo
este Pedido apresentado pelo contribuinte tempestivamente (na verdade não foi
apresentado enquanto PERC em nenhum momento) resta preclusa a discussão
sobre a revisão do indeferimento do incentivo, que tem iter próprio. É que se
aplica também a casos de tal jaez a sistemática do Decreto n. 70235/72, que
prevê o prazo de trinta dias para a manifestação, sob pena de preclusão. Este
entendimento foi também manifestado em Acórdão da CSRF (Acórdão CSRF n.
01-05.7654, decidido em 10/09/2007, unânime), conforme voto do C.
Conselheiro Marcos Vinicius Neder, que assim se manifestou:
Mesmo que se pretendesse equiparar o procedimento administrativo de aplicação
do imposto de renda em investimentos do FINAM ao procedimento de
restituição/ressarcimento de tributo, seria o ato de opção da contribuinte pela
aplicação no FINAM efetuada na DIPJ aquele ato que se equipararia ao pedido
de ressarcimento do tributo. A apresentação do PERC, por outro lado, tem
natureza processual e equipara-se a manifestação de inconformidade contra
o ato de indeferimento da Administração. O PERC investe contra a alteração
da opção pela aplicação prevista no incentivo, contida no Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais.
Assim, entendo inaplicável a regra geral de restituição de tributos previsto do
artigo 168 do Código Tributário Nacional para interposição do PERC.
Acompanho a decisão recorrida, no entendimento de que o prazo aplicável é
de 30 dias como previsto na regra processual o art. 15 do Decreto n°
70.235/72.(Grifou-se).
Concedo que seria possível discussão dos temas que poderiam provocar a
revisão do indeferimento se houvesse um erro provocado pela Administração
Tributária que tenha ensejado a não apresentação do PERC. Mas isto não
sucedeu no caso em que se analisa. É fato processual que o contribuinte tomou
ciência do indeferimento das aplicações ao receber o Extrato de Aplicações em
Incentivos Fiscais (fl. 144), e como consta do TVF (fl. 7), não tendo apresentado
o PERC e só se manifestando sobre o tema ao ser intimado do Auto de Infração.
Nem se diga que seria o caso de aplicação da Súmula CARF n. 36
(considerando que o recorrido traz o argumento da discussão sobre a
regularidade fiscal), isto porque a aplicação da Súmula pressupõe a
apresentação do PERC. Ademais, deve-se ressaltar que o Extrato das Aplicações
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

em Incentivos Fiscais enviado ao contribuinte e regularmente recebido aponta o
não catamento da indicação e fundamenta claramente o motivo do
indeferimento. Esta é a jurisprudência estável do CC e do CARF, espelhada nas
decisões das antigas Câmaras do CC e das TOs do CARF e desta CSRF.
Transcrevo abaixo decisões neste mesmo sentido, filiando-me aos argumentos
que ensejaram suas edições, sem a necessidade de aqui transcrever suas
fundamentação in litteris, mas tão somente suas mais que elucidativas ementas
sobre o tema, como segue adiante.
Acórdão CSRF n. 01-05.7654 (dec. 10/09/2007, unânime, Rel. C. Marcos
Vinicius Neder de Lima)
PERC NORMAS PROCESSUAIS PERDA DE PRAZO PARA RECORRER O
PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto
n° 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de recurso
administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio
do PERC.
Acórdão 1o CC/5a C. n.105-17.287 (dec. 16/10/2008, unânime, Rel. Leonardo
Henrique M. De Oliveira)
INCENTIVOS FISCAIS FINOR PERC
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais PERC constitui
documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na
época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado. Não
apresenta-lo ou fazê-lo fora do prazo legal importa na preclusão do direito à
sua revisão.
Acórdão CSRF 9101-00.210 (dec. 27/07/2009, unânime, Rel. C. Karem Jureidini
Dias).
PERC. PEDIDO DE REVISÃO. PRAZO PARA RECORRER. NORMA
PROCESSUAL. O PERC tem natureza de recurso processual contra o
indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de
rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, o prazo para interposição de
recurso administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio
do PERC, salvo se prazo maior e específico for conferido ao contribuinte.
Acórdão 1aS/3aC./2a TO n. 1302-00.946 (Dec. 05/07/2012, Relator C. Luiz
Tadeu Matosinho Machado)
NORMAS PROCESSUAIS APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS DE IRPJ
PERC PRAZO PARA REVISÃO. PRECLUSÃO.
A ciência pelo sujeito passivo do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais
emitido pela Secretaria da Receita Federal, demarca o início do prazo
processual para a manifestação de inconformidade contra o indeferimento da
opção, por meio do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Certificado de
Investimento PERC, observado o disposto no art.15 do Decreto no 70.235/1972.
Acórdão n° 9101001.155 (Dec. 03/08/2011, unânime, Relator C. Antônio Carlos
Guidoni Filho)
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS. PERC. DECADÊNCIA. Conforme precedentes
da Camara Superior de Recursos Fiscais, o PERC tem natureza de recurso
processual contra o indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada a
declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, a perda de
prazo processual para interposição de recurso administrativo ocorre apenas
após transcorridos 30 dias da ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo
prazo para o exercício do direito de defesa por meio do PERC.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Apesar de o precedente tratar de caso em que o PERC sequer foi apresentado, resta
transparente entendimento de que o rito que envolve a apresentação do pedido tem
natureza processual e equipara-se a manifestação de inconformidade contra ato de
indeferimento da Administração, razão pela qual se aplica o prazo de 30 dias da data de
ciência, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Registre-se que tal regra pode ser flexibilizada desde que exista norma administrativa
dispondo especificamente sobre uma prorrogação da apresentação do PERC
especificamente para o ano-calendário em discussão, como por exemplo um ato
declaratório executivo emitido pela Receita Federal dispondo sobre outro prazo de
apresentação.
O caso concreto, contudo, guarda uma particularidade: não consta nos autos qualquer
manifestação da Administração Pública sobre o indeferimento da opção efetuada pela
Contribuinte. E mais: não consta ciência à Contribuinte de que a aplicação dos
incentivos fiscais teria sido indeferida, demonstrada em Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais emitido pela Secretaria da Receita Federal. Na realidade, o que consta
nos autos é apenas o PERC apresentado pela Contribuinte. E, posteriormente, despacho
da Receita Federal informando que o pedido estaria intempestivo com base na contagem
prevista no art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979, que, como já dito, não se
aplica ao caso.
Discorre a Contribuinte que apresentou o PERC porque a Receita Federal não procedeu
com o encaminhamento das ordens de emissão dos Certificados de Investimentos, nos
termos do mesmo art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979. Isso porque entendeu
a Receita Federal que a Contribuinte estaria em situação irregular, e, assim, não emitiu
os "títulos". Inclusive, reclama a Contribuinte que não há prova nos autos de
ciência formal da emissão do extrato dos incentivos. Transcrevo fatos narrados pela
Contribuinte em manifestação apresentada em 21/11/2000 (e-fls. 3/12):
[...]
A decisão da DRJ trata da ausência de ciência, nos seguintes termos:
[...]
Não compartilho com o entendimento de que a pessoa jurídica deveria procurar o órgão
da Receita Federal no caso em tela. Poder-se-ia dizer que seria o "costume" adotado
pela Administração na época dos fatos, de não se intimar a Contribuinte, e aguardar pela
sua manifestação na unidade da Receita Federal. Entretanto, tal procedimento não se
encontra em consonância com o contraditório e a ampla defesa que devem ser
proporcionados a todos, indistintamente. Não é a Contribuinte que deveria procurar o
órgão da Receita Federal do Brasil, mas sim a Receita Federal que deveria intimar a
Contribuinte sobre o indeferimento do pedido.
Assim, diante da ausência da ciência à Contribuinte, não há como se falar em
intempestividade da apresentação do PERC.
Em relação à segunda matéria, sobre o termo inicial da contagem do prazo do art. 168
do CTN, resta prejudicada sua apreciação.
Isso porque, em razão da ausência de ciência sobre o indeferimento do pedido de
aplicação dos incentivos fiscais, resta concretizada definitivamente a questão da
tempestividade. Independentemente de se falar qual o prazo aplicável, se do art. 1 °, §5°
do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979, ou do art. 168 do CTN, ou de manifestação de
inconformidade do PAF, a falta de ciência à Contribuinte autos torna qualquer discussão
sem efeito.
Como o mérito do PERC não foi apreciado, deve retornar para a unidade de origem
(Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária - RJ), primeiro órgão da
Administração a indeferir o pedido sob fundamento da intempestividade, afastado pelo
presente voto.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.073 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000586/2005-14

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN. Devem os autos retornar à unidade de origem da Receita Federal
para apreciação do mérito do PERC.
Nestes autos, embora não haja evidências de que houve pretensão resistida, nem
mesmo de que a Contribuinte não obteve seus certificados de investimento em razão de objeção
firmada pela Secretaria da Receita Federal, quem deve verificar estas circunstâncias é a
autoridade competente para analisar o PERC. Assim, embora a intempestividade inicialmente
apontada deva ser afastada pelos fundamentos acima expostos, aqui adotados como razões de
decidir, e diversos daqueles adotados no acórdão recorrido, prevalece sua conclusão de dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de ver apreciado o PERC pelo
órgão competente de origem. Daí porque não é possível prover o recurso especial da PGFN para
restabelecer a decisão de 1a instância.
Assim, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN e manter o acórdão recorrido em sua conclusão de reconhecer o direito de ver
apreciado o PERC pelo órgão competente de origem.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital